Tribunal: TJPA
Processo: 0002062-51.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0002062-51.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ERIVALDO RAMOS DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A decisão que determina que a sujeição do apenado a exame criminológico para fins de concessão de progressão de regime deve ser idoneamente fundamentada, não sendo suficiente, para tanto, a referência à gravidade do delito. Precedentes.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, conceder
provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora . Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0002062-51.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ERIVALDO RAMOS DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERIVALDO RAMOS DE SOUZA
, através do Defensora Pública, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de Progressão de Regime ao apenado e a condicionou à realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

O agravante requereu no juízo de primeiro grau o deferimento da progressão de regime de cumprimento de pena para o aberto, sob fundamento de que o requerente preenche o requisito objetivo, tendo o tempo de pena cumprida para requerer a progressão desde 16/02/2020, bem como constar Certidão Carcerária, emitida pela Secretaria de Administração Penitenciária que certifica o bom comportamento do requerente.

O Ministério Público, manifestando-se sobre o pedido, foi favorável ao referido pleito.

O agravante, sustentando que a decisão carece de fundamentação, pugna pelo provimento do recurso
¿para que seja reformada a decisão agravada de submeter o apenado a exame criminológico por falta de fundamentação idônea.¿.

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
provimento
do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. NO mérito, prima pelo seu provimento, de modo que a decisão seja modificada em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob an
á
lise deve ser
conhecido
, em raz
ã
o do atendimento dos
pressupostos
e
condi
çõ
es
para sua
admissibilidade
, mormente em rela
çã
o
à
adequa
çã
o e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ERIVALDO RAMOS DE SOUZA
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
(fls. 11-13), que sobrestou o pedido de Progressão de Regime e determinou a realização de exame criminológico.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 112,
caput
:
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

De acordo com a redação, dada pela Lei 10.792/2003, eliminou a anterior exigência de exame criminológico voltado ao embasamento da progressão de regime.

Diante das circunstâncias do caso concreto, entretanto, desde que devidamentemente fundamentado, nada impede que o magistrado determine sua realização, tanto que o Superior Tribunal de Justiça assim sumulou:

Súmula 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM 1º GRAU. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. GRAVIDADE DO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. FUNDAMENTO INVÁLIDO. JUSTIFICATIVA COM BASE, APENAS, EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Nos termos da Súmula 439/STJ, consolidou-se o entendimento de que, para a análise do pedido de progressão de regime, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.2. Cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, do exame criminológico, podendo dispensar a perícia ou, ao contrário, determinar a sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução.3. A mera alusão à gravidade dos delitos praticados pela agravada - tráfico e associação para o tráfico - não é suficiente para justificar a exigência da perícia, que somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal, o que não se verificou na espécie.4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 410.976/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017)
EMENTA. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão do Juízo da execução, que havia deferido ao ora agravado a progressão ao regime aberto, sem, contudo, fundamentar de forma idônea a necessidade de realização do exame criminológico, deixando de invocar elementos concretos dos autos que pudessem afastar a decisão do Magistrado, levando em conta apenas a gravidade do crime e a longa pena a cumprir, fundada no fato de que "o agravado praticou delito de especial gravidade, homicídio, e possui pena longa a cumprir, não fazendo jus a ligeira progressão", desconsiderando, ainda, o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 403.695/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018)

Ao sobrestar o pedido de Progressão de Regime de cumprimento de pena para o aberto, e determinar a realização de exame criminológico, assim decidiu o magistrado de primeiro grau:
¿Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) foi condenado pela prática do crime de homicídio e roubo.
Além disso, verifica-se que, apesar de constar bom comportamento carcerário na certidão de carcerária, o apenado empreendeu fuga várias vezes da unidade prisional.
Assim, considerando que ao receber o benefício pretendido o apenado poderá retornar ao convívio social , a fim de se evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado, bem como a multiplicidade de fugas perpetradas pelo(a) apenado(a) quando custodiado em regime semiaberto,
determino que seja submetido a exame criminológico
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime, devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, § 2º da LEP e art. 34, do Código Penal¿.

Observo, pois, que o juiz
a quo
ao prolatar a referida decisão combatida, fundamentou na simples gravidade do delito cometido, fundamentação inidônea a justificar
a necessidade do apenado a ser submetido a exame criminológico
para fins de progressão de regime, em patente afronta à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se ainda, conforme bem salientou o Procurador de Justiça ¿está devidamente comprovado que o agravante possui requisitos suficientes pra a obtenção do benefício, sendo um direito garantido.

Assim, como visto, diante da ausência de fundamentação idônea, não tem como ser mantida a decisão que determina a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
, para que seja reformada a decisão ora recorrida, sendo concedido ao ora apenado a Progressão de Regime de Pena para o aberto, nos termos do
artigo 112 da LEP
.

É como
voto
.
Belém, 28 de Setembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora